Tribunal: TJSP
Processo: 0010394-45.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto com arguição de preliminares relativas à prescrição e à nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial e de cerceamento de defesa, visando-se à absolvição por falta de provas, reconhecida a desproporcionalidade da r. decisão à falta, ou

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Recurso interposto com arguição de preliminares relativas à prescrição e à nulidade da decisão por ausência de oitiva judicial e de cerceamento de defesa, visando-se à absolvição por falta de provas, reconhecida a desproporcionalidade da r. decisão à falta, ou desclassificação do fato para falta média, com pleito subsidiário de elisão da perda dos dias remidos ao mínimo legal. Impertinência.

1- Inviabilidade das preliminares arguidas. (i) Da prescrição. Por analogia, aplica-se às faltas disciplinares de natureza grave o menor prazo prescricional previsto no Código Penal, a saber, três anos, nos termos do artigo 109, VI, do CP. Precedentes. Decurso de prazo inferior ao triênio no caso, pois à infração, registrada em 08/01/2019, se seguiu decisão de homologação, na data de 05/06/2020. (ii) Ausência de oitiva judicial que, no caso, não maculou o procedimento. Embora se reconheça a violação do direito do agravante de ser ouvido na apuração de qualquer acusação, não restou provada a ocorrência de efetivo prejuízo, mostrando-se desnecessária a dilação de provas perante o Juízo das Execuções, de modo que se exclui a possibilidade de reconhecimento da própria preliminar. Princípio do "pas de nullité sans grief". Art. 563, do CPP. (iii) Cerceamento de defesa. Inexistência. Precisa e detalhada descrição do fato, do qual se defende o sentenciado, de início, sem o rigor formal próprio ao processo penal, por se cuidar de seara administrativa. Prejuízo não verificado na ausência de capitulação tipológica da conduta faltosa. Preliminares afastadas.

2- Homologação de falta disciplinar de natureza grave. Tipicidade reconhecida. Procedimento técnico disciplinar sobre posse de quatro porções de maconha. Provas. Suficiência. Materialidade dada pelo exame toxicológico-definitivo; autoria confirmada pelos sólidos depoimentos dos agentes de segurança penitenciária, hauridos sob a presunção de veracidade, e pela confissão do próprio agravante – ausência de razões para se inquinar a admissão "voluntária" da conduta. Descumprimento de dever disciplinar na execução. Art. 52, caput, c/c art. 39, II, ambos da LEP. Falta média. Desclassificação. Descabimento. Comportamento equiparado a crime, sopesadas as consequências deletérias da posse de substância ilícita em ambiente prisional. Homologação mantida.

3- Preservação dos consectários impostos. Impossibilidade na elisão da perda do tempo remido ao piso. Após a entrada em vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do tempo remido, que antes era integral, passou a variar entre um dia e 1/3 (um terço) do tempo remido, devendo o Magistrado, como corolário do disposto no art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice adequado de maneira fundamentada, em atenção ao disposto no art. 57, da LEP, situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para desconto dos dias remidos.

Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010394-45.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
JONATHAN FERNANDES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r. decisão
por seus jurídicos fundamentos.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010394-45.2020.8.26.0041.
Agravante: JONATHAN FERNANDES DE SOUZA (Defensor
Público, Dr. Felipe do Amaral Matos).
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo.
Decisão: Juiz de Direito Dr. José Camboim Fernandes de
Souza.
Execução: Capital.
VOTO no 19.651.
PENAL.
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO.
FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
DECISÃO
HOMOLOGATÓRIA.
RECURSO DA DEFESA.
Recurso interposto com arguição de
preliminares relativas à prescrição e à
nulidade da decisão por ausência de oitiva
judicial e de cerceamento de defesa,
visando-se à absolvição por falta de
provas,
reconhecida
a
desproporcionalidade da r. decisão à falta,
ou desclassificação do fato para falta
média, com pleito subsidiário de elisão da
perda dos dias remidos ao mínimo legal.
Impertinência.
1- Inviabilidade das preliminares arguidas.
(i) Da prescrição. Por analogia, aplica-se
às faltas disciplinares de natureza grave o
menor prazo prescricional previsto no
Código Penal, a saber, três anos, nos
termos
do
artigo
109,
VI,
do
CP.
Precedentes. Decurso de prazo inferior ao
triênio no caso, pois à infração, registrada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
3
em 08/01/2019, se seguiu decisão de
homologação, na data de 05/06/2020. (ii)
Ausência de oitiva judicial que, no caso,
não maculou o procedimento. Embora se
reconheça a violação do direito do
agravante de ser ouvido na apuração de
qualquer acusação, não restou provada a
ocorrência de efetivo prejuízo, mostrando-
se desnecessária a dilação de provas
perante o Juízo das Execuções, de modo
que
se
exclui
a
possibilidade
de
reconhecimento da própria preliminar.
Princípio do “pas de nullité sans grief”. Art.
563, do CPP. (iii) Cerceamento de defesa.
Inexistência.
Precisa
e
detalhada
descrição do fato, do qual se defende o
sentenciado, de início, sem o rigor formal
próprio ao processo penal, por se cuidar
de seara administrativa. Prejuízo não
verificado na ausência de capitulação
tipológica
da
conduta
faltosa.
Preliminares afastadas.
2- Homologação de falta disciplinar de
natureza grave. Tipicidade reconhecida.
Procedimento técnico disciplinar sobre
posse de quatro porções de maconha.
Provas. Suficiência. Materialidade dada
pelo exame toxicológico-definitivo; autoria
confirmada pelos sólidos depoimentos dos
agentes
de
segurança
penitenciária,
hauridos sob a presunção de veracidade, e
pela confissão do próprio agravante

ausência de razões para se inquinar a
admissão
“voluntária”
da
conduta.
Descumprimento de dever disciplinar na
execução. Art. 52, caput, c/c art. 39, II,
ambos da LEP. Falta média. Desclassificação. Descabimento. Comportamento equiparado a crime,
sopesadas as consequências deletérias da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
4
posse de substância ilícita em ambiente
prisional. Homologação mantida.
3- Preservação dos consectários impostos.
Impossibilidade na elisão da perda do
tempo remido ao piso. Após a entrada em
vigor da Lei no 12.433/2011, a perda do
tempo remido, que antes era integral,
passou a variar entre um dia e 1/3 (um
terço) do tempo remido, devendo o
Magistrado, como corolário do disposto no
art. 93, IX, da CR/88, eleger o índice
adequado de maneira fundamentada, em
atenção ao disposto no art. 57, da LEP,
situação verificada na espécie, pela imposição da fração máxima para
desconto dos dias remidos.
Negado provimento.
VISTO.
Cuida-se de recurso de AGRAVO EM
EXECUÇÃO (fls. 02/11) interposto, com fundamento no
artigo 197 da Lei de Execução Penal (Lei no 7.210/84), por
JONATHAN FERNANDES DE SOUZA, contra a r. decisão
interlocutória, proferida no curso da execução de pena (fls.
65/68
proferida em 05.06.2020), que reconheceu a prática da
falta disciplinar de natureza grave, nos Autos da
Comunicação de Evento no 04/2019 (posse de drogas, falta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
5
disciplinar equivalente à prática de crime artigo 52, caput c/c artigo 39, II,
ambos da Lei de Execução Penal) e, assim, interromper o lapso
temporal para, apenas, a progressão de regime, e
decretar perdido 1/3 (um
terço) dos dias remidos
anteriormente à data da falta.
Busca o agravante, nesta Instância, em
síntese, em caráter preliminar, ao reconhecimento da
prescrição da falta, bem como à nulidade da decisão,
por ausência de oitiva judicial, e por cerceamento de
defesa decorrente da inexistência de capitulação precisa
do fato ao tipo legal correspondente. Quanto ao mérito
propriamente dito, pugna pela absolvição por falta de
provas
e
por
desproporcionalidade
punitiva,
com
desclassificação do fato para falta média. Além disso, visa
à elisão dos dias remidos, declarados perdidos, a
patamar inferior ao máximo estipulado.
Contraminuta ministerial às fls. 72/81 pelo
não provimento do agravo. A r. decisão foi mantida pelo
Juízo “a quo”, inexistindo retratação (fls. 82).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
6
A D. Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer, alvitrou o não provimento do recurso (fls. 91/98).
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Inicialmente, cumpre examinar as defesas
indiretas de mérito, visando, aqui, afastá-las.
Sem embargo ao quanto argumentado,
prevalece, na jurisprudência, o entendimento no sentido de
que se aplica às faltas graves o menor prazo prescricional
previsto no Código Penal, em relação às penas
corporais (excluído, pois, o específico para a multa, previsto no artigo
114, I, referido Estatuto Repressivo), sem acarretar afronta a
proporcionalidade e a razoabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
7
Inequívoco que a Lei de Execução Penal é
omissa quanto ao prazo prescricional para a aplicação das
sanções decorrentes da conduta faltosa.
Em face de tal omissão, formou-se
entendimento jurisprudencial dominante no sentido da
aplicação do menor prazo prescricional, de forma que,
antes, eu aplicava o disposto no artigo 114, inciso I, do
Código Penal (multa), a saber, dois anos, ora, porém, tendo
decidido rever posicionamento anterior e firmar a lógica
trienal, por aplicação do artigo 109, VI, do Código Penal
(pena corporal), de acordo com entendimento majoritário da
douta Câmara e dos Tribunais Superiores, pelas razões já
expostas.
Interessantes, a respeito, os seguintes
precedentes:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL (i) PRELIMINAR
a. Reconhecimento da prescrição Inocorrência
Pacífico o entendimento de que o prazo a ser
observado é aquele previsto no artigo 109, inciso
VI, do Estatuto Repressor
b. Ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
8
fundamentação da r. decisão
Inocorrência

Fundamentação concisa que não se confunde com
motivação inexistente
MATÉRIA PRELIMINAR
REJEITADA
(ii) MÉRITO
Falta grave

Configuração
Infração disciplinar devidamente
comprovada Palavra dos agentes penitenciários
Credibilidade Precedentes Inviável a absolvição
ou,
ainda,
a
desclassificação
da
conduta

Condenação mantida
Perda de dias remidos e
interrupção da contagem do prazo para a concessão
de progressão de regime Adequadas à espécie
AGRAVO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Execução Penal 0003952-45.2019.8.26.0996; Relator
(a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM
UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual
de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ; Data do
Julgamento:
25/07/2019;
Data
de
Registro:
25/07/2019)
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Falta grave. Posse de
aparelho
para
confeccionar
tatuagens.
Decisão
homologatória. Defesa requer, em preliminar, o
reconhecimento da prescrição. No mérito, pretende a
absolvição
por
atipicidade
da
conduta.
Subsidiariamente, pede a desclassificação para falta
de
natureza
média
ou
leve.
Impossibilidade.
Preliminar rejeitada. Prescrição não operada. Prazo
de 03 (três) anos. Menor prazo previsto no artigo
109 do Código Penal. No mérito, tipicidade da falta
grave caracterizada e devidamente demonstrada.
Impossível operar a pretendida desclassificação.
Preliminar
rejeitada
e,
no
mérito,
agravo
improvido. (TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
7007984-95.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Andrade
Sampaio; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Presidente Prudente - 2a. Vara das
Execuções
Criminais;
Data
do
Julgamento:
16/05/2019; Data de Registro: 17/05/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
9
Na
espécie,
ausente
se
verifica
a
prescrição da infração disciplinar, porquanto da data de
cometimento (08 de janeiro de 2019 fls. 13) até a prolação da r.
decisão (05 de junho de 2020
fls. 65/68) decorreu prazo
inferior a três anos, isto é, anterior à superveniência do
termo “ad quem” para homologação.
Logo, a preliminar de prescrição NÃO
deve ser acolhida.
Passo ao segundo tópico preliminar.
De fato, a execução penal brasileira, com
o
advento
da
Lei
no
7.210/84,
tornou
a
ser
eminentemente judicial, de sorte que todo o processo é
conduzido pelo Judiciário e dentro dos ditames dos
princípios previstos na Constituição Republicana de
1988, dentre os quais merecem inequívoco destaque o
devido processo legal (artigo 5o, inciso LIV) e a ampla defesa
(artigo 5o, inciso LV).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
10
Oportuno ressaltar, também, que é de
competência do juiz, realmente, a resolução dos
incidentes e demais questões que sobrevenham à
execução da pena (artigo 66, da Lei no 7.210/84), de sorte que é
possível afirmar que o juiz, a todo o momento, é
chamado para exercer sua função jurisdicional.
Ada Pellegrini Grivoner afirma que “a
Execução Penal desenvolve o entrosamento dos planos
jurisdicional e administrativo, mas cada qual mantém sua
atividade cabendo ao executivo e ao direito administrativo a
aplicação concreta da pena, e ao judiciário e ao direito
processual a efetivação da sanção penal, por meio de um
verdadeiro processo de execução.” (“Execução Penal” apud Alexis
Couto de Brito, Execução Penal, 2a Ed., Revista dos Tribunais, p. 28).
A Lei de Execução Penal é clara em
estabelecer, no artigo 118, § 2o, que, no caso de falta
grave cometida pelo condenado, será este previamente
ouvido, omitindo, no entanto, quanto a quem deva
presidir a oitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
11
Contudo,
sopesado
o
quanto
já
considerado aqui, forçoso acompanhar a conclusão de
que a oitiva do condenado pelo Magistrado, em virtude
do cometimento de falta disciplinar de falta grave, afigura-
se de todo imprescindível, tal como restou assentado em
recente precedente da C. 8a Câmara do E. Tribunal de
Justiça, do qual inclusive compus a turma julgadora
(Agravo em Execução no 7010605-07.2014.8.26.0482, de
relatoria do Des. Moreira da Silva).
A reforçar tal entendimento, cabe anotar
que o Brasil, ao ratificar a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), se
obrigou a respeitar e cumprir as normas nele contida,
estabelecendo, por corolário, que toda pessoa, “na
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela”,
tem direito a ser ouvida por um Magistrado.
E, como bem já apontou o E. Desembargador Moreira da Silva, no referido
precedente, “oportuno recordar aqui também o princípio pro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
12
homine, segundo o qual, em tema de direitos humanos, estando
em jogo duas normas a respeito de um direito, preferir-se-á a que
mais amplia o direito do indivíduo (CADH, art. 8o, 1, incorporado
ao Direito interno por força do art. 5o, § 2o, da Constituição
Federal) àquela que aparentemente o restringe (art. 118, § 2o,
LEP).”.

Outrossim, a norma acima indicada deve
ser interpretada e cumprida exatamente em consonância
com o comando que dela emerge, não se podendo, em
hipótese alguma, suprimir ou limitar o direito nela
reconhecido, consoante previsto em seu artigo 29.
Nessa linha, deve ser reconhecido o
direito do penitente de ser ouvido, na apuração de falta
grave, por um juiz, notadamente o da execução penal,
competente para tanto, especialmente quando sujeito à
vertente punitiva da regressão. Neste sentido, aliás, tem
se pronunciado a jurisprudência (TJSP “Habeas Corpus” no
990.10.198208-0 3a Câmara de Direito Criminal, de relatoria do
Des. Moreira da Silva, j. 08.02.2011 v.u.; STJ
Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
13
Ordinário em “Habeas Corpus” no 17924 PR, Sexta Turma, de
relatoria do Min. Paulo Medina, j. 12/09/2005, v.u.; e STJ

Recurso Ordinário em “Habeas Corpus” no 18693 RJ, Sexta
Turma, de relatoria do Min. Hélio Quaglia Barbosa 6a Turma j.
18/05/2006, v.u.).
Pois bem, na espécie, verifica-se que o
agravante, regularmente assistido por um Defensor da
FUNAP, foi ouvido por um funcionário da unidade
prisional a respeito dos fatos que lhe foram assacados
(fls. 34). Pelo quanto exposto, conclui-se que deveria o
agravante ter sido ouvido pessoalmente pelo douto
Magistrado da E. Vara das Execuções Criminais da
localidade, de sorte a permitir que lhe esclarecesse
diretamente os fatos e apresentasse sua versão, tudo em
homenagem aos princípios do devido processo legal e da
ampla defesa.
Oportuno
atentar,
no
entanto,
ao
princípio do “pas de nullité sans grief” (artigo 563, do Código de
Processo Penal), donde se extrai que nenhum ato será

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
14
declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo à
parte.
Assim, não há que se acolher o tópico
intermediário, propugnado como preliminar.
Por derradeiro, incabível arguir-se, na
espécie, quanto a cerceamento de defesa. Consoante se
extrai da imediata redação da peça inaugural do
procedimento disciplinar (cf. Comunicação de Evento no 04/2019 fls.
13), é precisa e detalhada a descrição do FATO apontado
como em infração às normas disciplinares, e dele se
defende o recorrente, aplicada, aqui, “mutatis mutandis”,
a lógica regente da regularidade na composição da
exordial acusatória no processo penal. Valho-me da
comparação,
inclusive,
porque
nas
próprias
peças
encartadas a estes autos, verifica-se a citação, por
interpretação analógica, do Artigo 41 do Código de
Processo Penal. É irrelevante que não tenha havido a
capitulação técnica conforme o tipo penal em que se
amoldaria o comportamento equiparado a crime,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
15
porquanto nada comprometeu a ampla defesa do
sentenciado, que a regularmente exerceu. Assim, além de
aplicável a já precitada lógica do “pas de nullité sans grief”,
é importante destacar que a sindicância disciplinar,
transcorrendo em seara administrativa, apenas absorve
alguns dos institutos regentes do processo penal, a este
não se equiparando em rigor formal. E, se mesmo para
a ação penal, ainda mais diante da possibilidade técnica,
em tese, da “emendatio libelli”, não se frustra a validade
processual por “imprecisão” tipológica, não faria sentido
apor à execução criminal maior abrangência ao princípio
em comento.
Logo, resta vencido esse terceiro ponto,
restando superadas as preliminares.
Caderno probatório apto a sufragar a
decisão homologatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
16
Consta dos autos que, em 08.01.2019,
por volta das 10 horas da manhã, na Cela 02, Raio 33, do
Centro de Detenção Provisória de Mauá, durante
inspeção rotineira (conhecida como “blitz”) pelo local, agentes
de segurança penitenciária lograram êxito em encontrar
quatro invólucros contendo substância esverdeada,
cuja propriedade o agravante de pronto confessou.
Reportaram-se os fatos à Autoridade Administrativa, com
instalação da competente sindicância, acostado o laudo
pericial oportunamente.
Materialidade e autoria incontroversas,
diante do conjunto de provas. Além de a decisão judicial
apontar a existência de auto de exibição e apreensão, aqui
não colacionado, somam-se as fotografias das drogas (fls.
17) à cabal confirmação posterior, por meio do respectivo
exame toxicológico-definitivo (fls.
43/45), tornando-se
certa, pois, a existência de MACONHA. Precisa é a
identificação do agravante como autor do fato. Além de os
agentes penitenciários Rodrigo Antônio Alves da Silva (fls.
36) e William Emílio Costa (fls. 39) terem corroborado, em
uníssono e de forma fidedigna, o exato teor da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
17
Comunicação
de
Evento
no
04/2019,
o
próprio
sentenciado jamais se furtou em se admitir como dono
da droga, oculta na grade de proteção da janela da cela,
próxima ao chuveiro (fls. 34). Fê-lo espontaneamente,
quando da realização da “blitz”, como, posteriormente, no
curso da sindicância, na presença de seu Defensor, e
com abdicação do direito ao silêncio. As declarações do
agravante,
reproduzindo
a
autodelação
inicial,
convergem à narrativa prestada pelos dois agentes
penitenciários, que, ao serem ouvidos, salientaram a
admissão “voluntária” do ora recorrente à propriedade das
drogas. Assim, ainda que o valhacouto das porções de
maconha fosse, em tese, de livre acesso a qualquer
habitante da mesma cela, o conjunto de provas orais
não autoriza conclusão diversa da exarada. Note-se
que, de um lado, o agravante, sempre “confesso” quanto à
falta, não teve demonstradas razões ou circunstâncias
para se lançar falsamente à admissão da “culpa” pela
infração em comento. Assim, nada autorizaria vislumbrar,
aqui, situação em que “um inocente acabou pagando pela
falta de terceiros, raramente se punindo os verdadeiros
responsáveis” em ambiente prisional, consoante pontuado
no
arrazoado.
Ao
contrário,
no
meio
criminoso,
consideradas as possíveis peculiaridades do contexto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
18
penitenciário envolvido, apenas se coíbe a delação de
terceiros, valorizando-se a “omertà” (o pacto tácito de silêncio
entre possíveis enredados em atividades ilícitas, a fim de se burlar a atuação
repressiva do Estado). Importante não perder de vista, pois,
que, à espontânea abdicação do silêncio pelo agravante
se somam os relatos dos agentes penitenciários, os quais,
por sua condição, “lato sensu”, de agentes públicos,
gozam de presunção relativa de veracidade (“iuris tantum”),
não se antevendo razões para incriminarem um inocente,
este tendo, ademais, confessado a incidência no
comportamento faltoso. Gama probatória, pois, infensa
ao argumento da inaptidão técnica para sufragar o deslinde
homologatório.
Noutro plano, não há como se concluir, na
espécie, por desproporcionalidade da homologação ao
comportamento,
o
que
também
inviabiliza
a
DESCLASSIFICAÇÃO para falta média, como, de forma
adjetiva, se pugna no recurso. Com efeito, a conclusão
relativa à “posse para consumo próprio” é, única e
exclusivamente, uma dedução da Defesa sobre o caso.
Nem mesmo o sentenciado o afirmou em sua oitiva (fls.
34); e, pela quantidade (5,3 gramas de massa bruta; 0,9 gramas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
19
massa líquida fls. 44) não se dessume, automaticamente, a
conclusão de possível incorrência no artigo 28 da Lei
no 11.343/2006, vez que, não olvidadas as regras de rigor
disciplinar, com moderada vigilância, não é de se esperar a
introdução pontual, em ambiente prisional, de quantidades
equivalentes às verificadas noutros contextos. Ademais,
ainda que se pudesse categoricamente afirmar pela
situação de posse para uso próprio, a simples presença
de
substância
psicotrópica
no
âmbito
prisional
constitui comportamento gravíssimo. Primeiro, por sua
inescapável correspondência à prática de crime, de todo
modo. Segundo, pelas consequências deletérias das
drogas
proscritas
por
nosso
Direito
Penal
ao
comportamento humano, o que detém especial impacto na
esfera penitenciária. Ademais, por se tratar de postura
francamente refratária ao fiel cumprimento da pena,
com burla das regras de disciplina, vem ao primeiro
plano o descompasso entre o comportamento do
reeducando e a absorção da terapêutica penal, com
evidente gradação em patamar de indisciplina acima dos
comportamentos meramente inconvenientes ou pouco
adequados (Artigo 45 do Regimento Interno Padrão das Unidades
Prisionais do Estado de São Paulo). Acaso o Poder Judiciário
deixasse de admitir tal comportamento reprovável como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
20
falta grave, estimularia a subversão interna, não só
individualmente, como de forma geral, instilando, de
maneira transversa, um aval à introdução de drogas com
maior potencial de letalidade. Portanto, nos termos do
artigo 52, caput, c.c. artigo 39, inciso II, ambos da Lei de
Execuções Penais, imperativo o reconhecimento de
falta disciplinar de natureza GRAVE.
Inviabilizando-se os pleitos absolutório e
desclassificatório, à guisa de conclusão.
Sobre o consectário da homologação da
falta grave, correta a interrupção do prazo para
benefícios penais, na decisão se limitando o referido
efeito à progressão de regime. Trata-se de elemento
integrante
do
consectário
legal
decorrente
da
homologação da falta grave, com esteio expresso no
artigo 127 da Lei n° 7.210/1984, pelo qual se impõe a
recontagem de prazos a partir da data da infração
disciplinar. A Terceira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
21
Repetitivo
EREsp
n°
1.176.486/SP,
pacificou
o
entendimento no sentido de que o cometimento de falta
disciplinar de natureza grave pelo sentenciado acarreta o
reinício do cômputo do interstício necessário ao
preenchimento do requisito objetivo para a concessão do
benefício. Vez que a falta perpetrada foi considerada de
natureza grave, inquestionável o reinício da contagem do
lapso temporal e cumprimento de pena para a concessão
da progressão de regime. Daí se ver tal entendimento,
inclusive, sedimento no verbete da Súmula n° 534 do C.
Superior Tribunal de Justiça. Ponto não impugnado na
r. decisão, ora confirmado, em todo caso, no exaurimento
do duplo grau.
Por outro lado, é incabível a elisão do
efeito relativo à perda dos dias remidos na fração legal
mínima, como postula o nobre Defensor.
A perda de parte do tempo remido é uma
das consequências legais da prática de falta disciplinar
de
natureza
grave,
sendo
inquestionável
a
sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
22
receptividade pela Constituição Republicana de 1988.
Atualmente a dissidência em relação a possibilidade da
decretação da perda do tempo remido encontra-se
superada, adotando-se pacificamente o entendimento de
que a remição consiste em direito condicionado à
cláusula “rebus sic standibus” de o penitente não
cometer falta disciplinar de natureza grave. Dessa feita, a
revogação do benefício torna-se lícita, uma vez que este
é condicionado a cláusula resolutiva, ou seja, ocorrendo
evento futuro e incerto, a saber a prática de falta grave, o
penitente perde o direito outrora concedido, reitera-se,
sob condição. Oportuno anotar ainda, que o tema é
objeto da Súmula Vinculante no 9, do C. Supremo
Tribunal Federal, a qual possui a seguinte redação: “O
disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal) foi
recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite
temporal previsto no caput do artigo 58”.
Esse contexto técnico não foi alterado
pela Lei 12.433/2011, que dentre outras providências,
somente alterou a quantidade de tempo remido e/ou
trabalhado a ser revogado. Se antes a perda era integral,
hoje flutua entre 1 (um) dia e 1/3 (um terço) do tempo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
23
remido, de acordo com as circunstâncias previstas no
artigo 57, da Lei de Execução Penal. Contudo, apesar de
possível a decretação da perda do tempo remido em até
1/3 (um terço), como corolário do disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Republicana, o ato deve ser
devidamente motivado, considerando, dentre outros
aspectos a natureza, os motivos, as circunstâncias e as
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e
seu tempo de prisão, conforme previsto no artigo 127 c.c.
artigo 57, ambos da Lei de Execução Penal, situação
verificada na espécie, conforme se observa do trecho ora
transcrito (fls. 67/68): “No mais, atento aos requisitos do artigo
57 da LEP, em especial a gravidade da sua conduta, que
demonstra que o sentenciado não se submete aos ditames legais
necessários à pacífica convivência social, pois com seu ato
buscou subverter toda a ordem e a disciplina da unidade prisional
em que se encontrava ao transmitir aos demais detentos a clara
mensagem de que poderia descumprir a norma jurídica e o
comando judicial sem que dessa negativa adviessem quaisquer
consequências, a perda dos dias remidos será máxima. O
sentenciado perderá 1/3 dos dias eventualmente remidos antes da
falta, se houver. Como se sabe, o direito à remição é um direito
condicional, ou seja, passível de revogação em caso de falta
grave, não se tratando de direito adquirido. De acordo com a
jurisprudência dominante, 'o abatimento da pena em face da
remição não se constitui em direito adquirido pro mandado
constitucional, pois é condicional, ou seja, pode ser revogado na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010394-45.2020.8.26.0041 -Voto no 19651
24
hipótese de prática de falta grave' (RT 712/395).”.
De rigor reconhecer, pois, que o Juízo
monocrático, valendo-se de motivação adequada e
bastante (cf. artigo 93, IX, da Constituição Republicana de 1988 c/c
artigo 57 da Lei n° 7.210/1984), estipulou um dimensionamento
proporcional à gravidade concreta do caso, ante as
deletérias consequências da conduta infratora, não se
cogitando do abrandamento da fração imposta.
Em
suma,
deve
ser
integralmente
confirmada a decisão monocrática, eis que insuscetível
de reforma, à luz do arrazoado defensivo.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, preservada, na íntegra, a r.
decisão por seus jurídicos fundamentos.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR